Tribunal: TJDFT
Processo: 0735371-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735371-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: ANDRE DE ANDRADE FERREIRA 02241117102, ANDRE DE ANDRADE FERREIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO e outro contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos de ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de realização de novas diligências para busca de bens, a fim de que fossem localizados ativos para a quitação de débito, com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos, in verbis: “Os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud já foram consultados, sem êxito.[...] Os credores, numa espécie de loteria, reiteram inúmeros pedidos na tentativa aleatória de encontrar bens passíveis de penhora. [...] insistir na consulta de outros banco de dados é gerar uma sobrecarga imensa para a serventia, sem qualquer resultado prático. [...] entendo ser responsável priorizar as rotinas que verdadeiramente tem condições de gerar resultados para os jurisdicionados, deixando de realizar a pesquisa indiscriminada de bens em vários sistemas, cujo resultado tem se mostrado infrutífero. [...] a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo [...]. Retornem os autos ao arquivo provisório” (id. 244373928, processo de origem no 0704902-65.2023.8.07.0005). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão vai de encontro à jurisprudência consolidada e aos princípios processuais vigentes, como os da cooperação, razoabilidade e efetividade da jurisdição. Sustenta que o indeferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada ("teimosinha") baseia-se em argumentos subjetivos e insustentáveis, como a suposta dificuldade de operacionalização e o baixo poder aquisitivo das partes da região, o que não pode servir de óbice ao direito do credor. Assevera que a recusa em consultar os sistemas SAEC, CNIB e CENSEC transfere indevidamente ao credor um ônus que compete ao Judiciário, no seu dever de cooperação, e que a negativa de expedição de ofícios a diversas entidades (SUSEP, CNSEG, BOVESPA, CVM, plataformas de pagamento, etc.) parte da premissa equivocada de que as buscas anteriores (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD) são exaustivas. Pontua que a negativa de utilização do sistema SNIPER é infundada, pois a principal vantagem da ferramenta é justamente o cruzamento de dados de diversas fontes para identificar vínculos patrimoniais e societários que outras pesquisas isoladas não revelam. Pondera que a decisão agravada, ao indeferir de forma genérica e antecipada todas as diligências, carece de fundamentação específica para o caso concreto, inviabiliza a tutela executiva e utiliza a deficiência estrutural da serventia como justificativa para negar a prestação jurisdicional. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, permitindo-se a realização de todas as diligências de busca patrimonial apresentadas. Preparo recolhido (id. 75428962). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento por meio do qual a parte agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que indeferiu pedidos de realização de diversas diligências para busca de bens do executado. Pleiteia, em caráter liminar, a antecipação da tutela recursal para que as pesquisas sejam imediatamente autorizadas. Passo à análise do pedido de urgência. A concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, subordina-se ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não vislumbro a presença simultânea dos pressupostos legais necessários ao deferimento da medida. Quanto à probabilidade do direito, observo que as alegações da parte agravante, embora relevantes, confrontam uma fundamentação de primeira instância (Id. 244373928) que se ampara na ineficácia de diligências anteriores e na necessidade de otimização dos atos processuais. A decisão atacada pontua que as pesquisas de praxe em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD já foram realizadas sem êxito significativo, o que confere plausibilidade à tese de que a reiteração e ampliação do espectro de buscas, sem um indício concreto de patrimônio oculto, poderia representar medida de caráter meramente exploratório. Ademais, o princípio da cooperação (art. 6o, CPC) impõe deveres a todos os sujeitos do processo. A apresentação de um extenso rol de pedidos de consulta, desacompanhado de qualquer elemento que sugira a probabilidade de encontrar bens penhoráveis por meio de um sistema específico, pode representar uma sobrecarga à máquina judiciária sem a correspondente perspectiva de resultado útil. A falta de objetividade na indicação de ativos, portanto, enfraquece, neste momento, a probabilidade do direito à reforma da decisão. No que tange ao perigo de dano, embora o prejuízo decorrente da não satisfação do crédito seja inerente à execução, não se demonstra um risco acentuado e iminente que justifique a concessão imediata da tutela antes da análise de mérito pelo Colegiado. O transcurso do tempo para o julgamento do recurso, por si só, não configura o periculum in mora exigido, notadamente porque não há nos autos a indicação de que um bem específico, já identificado, esteja em vias de ser dilapidado. O direito da parte agravante à análise aprofundada de seus pedidos de pesquisa permanece preservado para o julgamento final do agravo. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator